Tribunal: TJDFT
Processo: 0734690-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eider José de Lima contra decisão proferida pelo i. juiz da 9a Vara Cível de Brasília (Id 104829115 do processo de referência) que, na ação de cobrança movida em desfavor do agravante por Neuma Bezerra Saldanha, processo 0727193-42.2021.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça requerida com base no valor dos rendimentos percebidos pelo agravante, muito superiores à média nacional e superior ao parâmetro admitido pela jurisprudência do TJDFT para a concessão do benefício, que é de cinco salários mínimos brutos. Inconformado, o agravante/requerido, em razões recursais (Id 30286762), salienta que é servidor público federal e que está apto a se aposentar. Afirma que o juiz se equivocou na análise de seu extrato bancário, aduzindo que a existência de depósitos aleatórios em sua conta faz presumir que ele tenha outra fonte de renda. Sustenta que a origem dos depósitos decorre de ajuda de familiares para custeamento de despesas com plano de saúde e coparticipação exigida em tratamentos e consultas, bem como na aquisição de medicamentos. Argumenta que suas despesas ordinárias para manutenção de suas necessidades pessoais e auxílio prestado a uma das filhas para pagamento de plano de saúde a neto superam suas possibilidades financeiras. Ressalta a condição de miserabilidade pela demonstrada insuficiência financeira. Defende a prevalência dessa situação, que é legalmente presumida, enquanto não for elidida por prova em contrário. Assevera que isso não ocorreu na impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela autora/agravada, porque as fotos coligidas não demonstram o alto padrão de vida que lhe foi atribuído, e as considerações sobre a existência de bens é meramente especulativa. Ressalta que não se aplica a ele o parâmetro de rendimento mensal definido pela Defensoria Pública para atendimento, porque o patrocínio de sua defesa é feito por advogado contratado. Acentua que essa situação não obsta a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso com essa mesma finalidade. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código, conforme se observa a seguir: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos autos. Dessa forma, é relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entendo que não estão demonstrados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O agravante/requerido como servidor público federal recebe mensamente rendimentos brutos de R$ 8.290,39 e líquidos de R$ 3.877,91 após descontos com imposto de renda, empréstimos, mensalidade de plano de saúde GEAP e contribuição para previdência privada e cota-parte da SICOOB (Ids 102617812, 102617814 e 102617816 do processo de referência). Os extratos da conta salário indicam inclusive que o valor creditado pelo órgão pagador é superior ao montante líquido informado no contracheque (Ids 104741043, 104744945, 104744947 e 104744949 do processo de referência) Os extratos de uma das contas bancárias do recorrente indicam que ele recebe com regularidades várias transferências de valores feitas por terceiros, bem como ele efetiva outras para conta de sua titularidade em outra instituição financeira (Ids 104741044, 104744946, 104744948 e 104744950 do processo de referência). Despesas ordinárias eventualmente contratadas, como transporte, alimentação, condomínio, sem outros elementos hábeis a evidenciar o descompasso entre os rendimentos e os gastos de manutenção, não bastam para esse fim, sobretudo à vista da remuneração do agravante. O recorrente, embora tenha afirmado, não demonstrou gastos com medicamentos, exames e outras despesas relativas a tratamentos de saúde. Os cupons fiscais e relatório de sistema apresentados sem nenhuma indicação de que se refiram a pagamentos por ele realizados (Ids 102617826, 102617827 e 102617832 do processo de referência) demonstram a aquisição de mercadorias, inclusive algumas sem nenhuma pertinência aparente com medicamento empregado em tratamento de saúde a que afirma se submeter, em conformidade com relatórios médicos exibidos (Ids 102617819 a 102617824 do processo de referência). Com efeito, embora tenham sido juntados até mesmo comprovantes de despesas eventuais e atestado médico por ruptura do ligamento, é certo que os comprovantes denotam já parcelamento de dívidas com a seguradora de saúde e religamento de energia elétrica. Isto posto, os documentos acostados não demonstraram a existência de despesas fixas suficientes para inviabilizar o recolhimento das custas processuais. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, não há possibilidade de reconhecimento de dificuldade financeira do agravante em pagar o preparo recursal, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, das finanças do agravante. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 Inviável a reforma da decisão agravada porquanto a agravante não apresentou qualquer documento idôneo a autorizar o deferimento da gratuidade judiciária, limitando-se a enumerar gastos ordinários, sem, contudo, juntar qualquer comprovação de tais despesas. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07015903820198070000 DF 0701590-38.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de exposição dos motivos e de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as despesas processuais pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora